Tribunal: TJMT
Processo: 1008903-88.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008903-88.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MICHELE FARIA FERREIRA - CPF: 029.975.532-02 (APELANTE), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - CPF: 708.663.331-34 (ADVOGADO), FAIR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.088.672/0001-08 (APELANTE), JAURI DA ROZA - CPF: 029.617.169-77 (ADVOGADO), RAMAO VILALVA JUNIOR - CPF: 028.386.331-55 (ADVOGADO), HENRIQUE KLOCH - CPF: 543.622.029-00 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), FAIR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.088.672/0001-08 (APELADO), JAURI DA ROZA - CPF: 029.617.169-77 (ADVOGADO), RAMAO VILALVA JUNIOR - CPF: 028.386.331-55 (ADVOGADO), HENRIQUE KLOCH - CPF: 543.622.029-00 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), MICHELE FARIA FERREIRA - CPF: 029.975.532-02 (APELADO), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - CPF: 708.663.331-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR - RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA - AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE NOTAS NO SISTEMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - TENTATIVA DE ALTERAR A VERDADE DOS FATOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - MULTA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

1. Restando comprovado nos autos que a autora não teve suas notas lançadas pela instituição educacional a tempo, bem como que estava adimplente no início do 2.º semestre de 2018, resta escorreita a sentença recorrida que deu provimento aos pedidos autorais.

2. O valor arbitrado a título de dano moral deve ter em vista a observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade pelo Juízo singular, eis que arbitrado em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato.

3. Se estiver comprovado nos autos que a parte age de forma desleal para tentar alterar a verdade dos fatos a fim de induzir o Julgador em erro, a aplicação de multa por litigância de má-fé é medida que impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos pela ré
FAIR EDUCACIONAL LTDA
e pela autora
MICHELE FARIA FERREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais” n.º
1008903-88.2018.8.11.0003
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a liminar deferida; condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a ré e apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que a autora “
faltou com a verdade, pois os documentos acostados nos autos comprovam que a mesma cursou todo o semestre de 2018/1
”, alegando que “
tudo que foi contratado entre as partes durante o semestre de 2018/1 foi fielmente cumprido
”.

No que tange ao semestre de 2018/2, esclarecer a ré que “
em cumprimento ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, a Recorrida não conseguiria renovar a sua matrícula, tendo em vista que permanece em débito relativo aos semestres anteriores
”, vez que, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 9.870 de 1999, a instituição educacional não está obrigada a mantê-la como aluna.

Além disso, menciona a ré que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes estabelece que a renovação da matrícula está condicionada à adimplência das mensalidades, bem como que a autora sequer realizou a sua matrícula para o semestre de 2018/2, haja vista não ter adimplido com o valor da matrícula.

Sobre o dano moral, cita que “
não pode ser condenada a indenizar a Recorrida por danos morais, pois a situação narrada na peça pórtica não alcança a repercussão desejada, não configurando os danos pleiteados
”, pugnando pelo afastamento da condenação.

A parte autora, ao apresentar seu apelo, se insurge acerca do valor atribuído a título de danos morais, pugnando pela majoração do montante, eis que “
foi arbitrado em patamar bem inferior ao capaz de causar qualquer coibição à empresa apelada
”.

Contrarrazoando o apelo interposto pela instituição educacional, a autora requer seja mantida a sentença recorrida, explanando que, ao contrário do alegado pela ré, suas notas só foram lançadas após deferida a tutela de urgência requerida, consoante provas anexas, tendo cumprido com seu ônus probatório.

Ainda, expõe a autora ter comprovado nos autos o pagamento das parcelas demonstradas no extrato financeiro, bem como que possuía financiamento de 100% (cem por cento) do curso pelo FIES, pugnando ao final pelo desprovimento do apelo interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais” n.º 1008903-88.2018.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a liminar deferida; condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter aderido aos serviços educacionais prestados pela ré diante de diversas vantagens que lhe foram oferecidas como bolsas de descontos, atendimento humanizado, aulas totalmente presenciais bem como o aproveitamento de todas as matérias já cursadas.

Como único óbice, teria a autora que suspender o financiamento pelo FIES, eis que já havia exaurido o período para transferência, e aderir ao pagamento do semestre de forma parcelada diretamente à ré. Contudo, por ter passado dificuldades financeiras, acordou um segundo parcelamento junto à ré, adimplindo-o.

Ocorre que, após terminar o 7.º semestre, tendo frequentado regularmente o curso e realizado todas as avaliações, foi a autora surpreendida com a informação de que não estava matriculada no referido semestre e que por isso suas notas não poderiam ser lanças.

Ao buscar solução junto à instituição de ensino, foi a autora informada que seria aberto um chamado com o objetivo de resolver a situação narrada. No entanto, restou infrutífera a tentativa de resolução administrativa.

Dessa forma, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda a fim de que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais; sendo compelida a lançar as notas e frequências referentes ao 7.º semestre bem como a admitir a matrícula da autora ao 8.º semestre.

Sentenciando o feito, entendendo que “
restou evidenciado nos autos a falha na prestação de serviço da autora, posto que realizou o lançamento das notas necessárias para a regularização da grade curricular, somente após a interpelação decorrente da presente liça, ensejando dificuldades para a autora solicitar o aditamento do FIES, bem como, a negativa da rematrícula da autora no segundo semestre
” (id. 127039219 - Pág. 3), julgou procedentes os pedidos elencados na exordial.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pelas partes apelantes, tem-se que a escorreita sentença não merece reparos.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova em favor da parte consumidora, previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Ao caso, cumpre esclarecer que os autos foram distribuídos em 04 de outubro de 2018 e, anexo à inicial, a autora juntou histórico escolar (id. 127039162), emitido em 27 de setembro de 2018, comprovando que suas notas referentes ao 1.º semestre de 2018 não haviam sido lançadas.

Ainda, ao juntar seu histórico financeiro (id. 127039164), a autora demonstra que na data em que esta demanda foi instaurada, estava adimplente com suas obrigações, tendo quitado as duas parcelas iniciais da renegociação entabulada, evidenciado que a terceira prestação venceria apenas em 10 de outubro de 2018, esta já quitada segundo a própria ré.

Deve-se ainda levar em consideração que o 2.º semestre de cada inicia-se no mês de julho, restando, portando, demonstrada a adimplência da autora perante a instituição educacional ré.

Contudo, apesar de já rechaçados na sentença recorrida os argumentos trazidos em sua peça contestatória, a ré os reproduz em seu recurso de apelação, alegando a autora cursou o 1.º semestre de 2018, obtendo aproveitamento nas disciplinas, bem como a mesma estaria inadimplente com suas obrigações.

Dessa forma, tem-se que a ré tentou alterar a verdade dos fatos a fim de obstar eventual condenação decorrente de sua má prestação de serviços.

Sobre o tema, importa esclarecer que, consoante os artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos, bem como que, de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa. Assim, há de ser considerada a ré litigante de má-fé.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DEFEITO EM ÔNIBUS - ESPERA NA ESTRADA POR 7 HORAS -
TENTATIVA DE ALTERAR A VERDADE DOS FATOS
-
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA
-
MULTA DEVIDA
- REPARAÇÃO - VALOR ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
A tentativa deliberada de alterar a verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC/2015)
. Mantém-se o montante fixado para a indenização se não for nem exorbitante e nem ínfimo para o caso. (TJMT - N.U 0002446-67.2014.8.11.0045, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CPC, ART. 80 -
PROVA DA DESLEALDADE PROCESSUAL
- HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Se estiver comprovado nos autos que a parte autora age de forma desleal para tentar alterar a verdade dos fatos para induzir o Julgador em erro
, razão pela qual não há de ser afastada a multa por litigância de má-fé,
a manutenção da pena por litigância de má-fé estabelecida é medida que impõe
. [...] (TJMT - N.U 0002756-39.2015.8.11.0045, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017)

No que tange à reparação do dano moral, tem-se que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrados a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Assim, restando comprovado nos autos que a autora não teve suas notas lançadas pela instituição educacional a tempo, bem como que estava adimplente no início do 2.º semestre de 2018, resta escorreita a sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela ré e NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pela autora, condenando a ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022